Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCEDIMENTAL.
1. A convenção firmada pelas partes para o pagamento parcelado do débito exequendo ocasiona a suspensão do processo.
2. A extinção da execução somente ocorre quando uma das hipóteses elencadas no artigo 924 do CPC se aperfeiçoa.
3. O simples ajuste para quitação em prestações mensais e sucessivas não é causa para extinção do cumprimento de sentença, mas apenas de suspensão.
4. Recurso provido.